Tribunal: TCU
Processo: 003.494/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2836/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.494/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria dos Santos (XXX.784.515-XX); Daniela Santos Silva Ferreira de Almeida (XXX.267.405-XX); Enery Gutyery Justino dos Santos (XXX.075.684-XX); Helia Alves da Costa (XXX.997.381-XX); Henrique Ferreira Marques (XXX.987.760-XX); Jacirene Alves Barbosa (XXX.592.124-XX); Jacqueline Beserra Uchoa (XXX.136.131-XX); Joao Vitor Bacarin (XXX.401.389-XX); Julio Cesar Carvalho da Rocha (XXX.624.131-XX); Maria Cecilia Barbosa Vieira de Almeida Villela (XXX.101.706-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.